Tribunal: TJDFT
Processo: 0003228-24.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003228-24.2018.8.07.0020 RECORRENTE: GISELLI SATSUKI UCHIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONFISSÃO INFORMAL INVÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE DOS RÉS NA POSSE DA RES FURTIVA. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não configura nulidade o indeferimento de oitiva de testemunha arrolada intempestivamente, pois, conforme dispõem o artigo 396-A do Código de Processo Penal, o rol de testemunhas deve ser apresentado com a peça de resposta, sob pena de preclusão. Ademais, o indeferimento de provas é da discricionariedade do julgador que, caso entendesse relevante a oitiva, poderia fazê-lo, conforme artigo 209 do Código de Processo Penal. 2. Não há que falar em absolvição por falta de provas ou nulidade do reconhecimento de pessoa, se, momentos depois do delito, os réus são presos em flagrante e os bens subtraídos da vítima encontrados dentro do veículo utilizado na empreitada criminosa. 3. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e congruente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na hipótese dos autos. 4. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios, sobretudo quando em harmonia a outros elementos probatórios existentes nos autos. 5. Esta Turma tem adotado o entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada vetor desfavorável, salvo se houve fundamento específico que justifique a elevação a maior. 6. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos. A recorrente, no especial, alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 369 do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porquanto impossibilitou à recorrente a produção de provas imprescindíveis para a resolução da lide, restando demonstrada a afronta ao princípio do devido processo legal; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Civil, sustentando a inexistência de provas suficientes para a sua condenação, invocando o princípio da presunção de inocência; c) artigo 29, caput, e §1o, do CP, defendendo, subsidiariamente, que a sua participação teria sido de menor importância, razão pela qual sua pena deveria ser reduzida em até um terço; d) artigos 59 e 62, inciso I, do Código Penal, requerendo a reforma da dosimetria da pena, para a reanálise das circunstância judiciais de culpabilidade e consequências do crime, bem como a exclusão da agravante. No extraordinário, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, suscitando ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da presunção de inocência. Deixa, contudo, de defender a existência da repercussão geral da matéria trazida a lume. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada ofensa ao artigo 369 do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Além disso, a Defesa não se insurgiu quanto ao ponto em sede de alegações finais (ID 46450316), operando-se, portanto, a preclusão consumativa. Ademais, considerando-se que as testemunhas não presenciaram os fatos, não se cogita da existência de efetivo prejuízo aos réus, sem o qual não se declara nulidade”. (ID 50557815). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta transgressão ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: A comprovar os firmes relatos da ofendida, parte de seus pertences foi encontrado no interior do veículo utilizado pelos autores do delito. Além disso, embora as Defesas sustentem fragilidade das provas quanto à autoria, em razão de uma suposta incerteza da vítima em apontar os autores do delito, melhor sorte não lhes assiste, pois a ofendida afirmou na Delegacia que reconheceu todos os agentes e, em Juízo, descreveu que “conseguiu ver bem os sujeitos” que a assaltaram e, que eles foram encontrados no bar onde estava estacionado o veículo utilizado no crime, e que “realizou o reconhecimento no mesmo momento”. Em complemento, o policial THIAGO relatou, na Delegacia, que conseguiu prender os indivíduos indicados pela ofendida e, em Juízo, reiterou que a vítima indicou, de imediato, os autores do delito e “reconheceu os três envolvidos e o carro com certeza”, reiterando que “quando chegaram ao bar, a vítima, de imediato, apontou para os agentes com bastante convicção”. No mesmo sentido, o policial ADIR confirmou que a vítima “reconheceu, com certeza, os dois homens e a mulher que haviam cometido o roubo durante o trajeto dela até a parada de ônibus”. Saliente-se que os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios, sobretudo quando em harmonia a outros elementos probatórios existentes nos autos. Nesse sentido: ..... Além disso, o informante OSNI ratificou que a vítima “reconheceu os três, com certeza, sendo que era uma mulher e dois homens; a vítima apontou para os réus e também reconheceu o veículo usado no crime”. Assim, embora não tenha sido ouvido mediante o compromisso legal de dizer a verdade, suas declarações somam-se aos demais elementos indiciários e de prova coligidos aos autos e formam um arcabouço sólido e robusto quanto à autoria do delito imputado aos recorrentes, não havendo a menor dúvida quanto à pertinência da condenação. É de se ver, portanto, que as negativas de autoria dos réus encontram-se isoladas, sem amparo em qualquer outra prova nos autos, e buscam apenas incutir no julgador uma falsa percepção da realidade, a fim de se livrarem das acusações que lhes recaem. Importante destacar, conforme salientado pela autoridade sentenciante, que os réus “reconheceram que se deslocaram no veículo que foi identificado pela vítima com sendo aquele utilizado na prática do crime, na mesma região e horário em que o delito foi cometido, e em trio de pessoas com as mesmas características apontadas pela ofendida: um homem negro conduzindo o carro, um homem pardo que realizou a abordagem e uma mulher com fenótipo de origem asiática”, assim, “a versão dos réus não é capaz é de afastar tamanha coincidência” (grifos nossos). Por outro lado, como registrado na sentença e no presente "decisum", a vertente acusatória possui lastro probatório robusto, que autoriza seguramente a prolação de uma sentença condenatória. Destarte, comprovado que GISELLI e MÁRIO LÚCIO praticaram o crime descrito na peça inicial, de rigor a manutenção de suas condenações como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (ID 50557815). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado obsta o prosseguimento do recurso especial quanto ao pedido de reanálise da circunstância judicial das consequências do crime, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Por outro lado, as consequências são desfavoráveis, pois a vítima declarou que teve que fazer tratamento psicológico após o crime, em razão da experiencia vivida e dos traumas resultantes do delito” (ID 50557815), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito ao pleito de reforma da dosimetria da pena no que tange à circunstância judicial da culpabilidade, bem como a exclusão da agravante, porquanto falece interesse recursal nesses aspectos, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese da recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: Respeitado o entendimento do eminente magistrado "a quo", a culpabilidade não merece análise desfavorável, pois, pelo que se depreende das declarações da vítima, um dos acusados desceu do veículo e, em meio a xingamentos, determinou que ela entregasse os pertences; ao final, a ameaçaram dizendo que “iria levar bala” caso chamasse a polícia, circunstâncias que não exorbita a grave ameaça inerente ao tipo. .... No caso em tela, não há o menor indicativo de que a acusada tenha promovido ou organizado a cooperação de cada coautor no delito, ou dirigido sua atividade. Isso porque, embora a vítima tenha afirmado que “as pessoas que estavam dentro do veículo davam ordem ao rapaz, dizendo “pega o tênis, pega mochila!”, é de se ver que os réus apenas encorajavam e orientavam o terceiro indivíduo, para que subtraísse a maior quantidade de pertences possível da vítima. Dessa forma, afasta-se a agravante em comento e preserva-se a pena inicial. (ID 50557815). Tampouco reúne condições de prosseguir o recurso constitucional no que tange ao suposto malferimento ao artigo 29, caput, e §1o, do CP, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: "Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1418382 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-05-2023 PUBLIC 08-05-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023